Tribunal: TJMT
Processo: 1013441-14.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013441-14.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA RIBEIRO - CPF: 958.538.048-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI No 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELA SERVIDORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA EM DESACORDO COM O ENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. DIFERENÇA A SER PAGA. RECURSO IMPROVIDO.

A respeito das progressões de classe e nível deve ser o observado o disposto na Lei no 2875/2008, a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do município de Tangará da Serra e dá outras providências.

Ante a inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho da servidora para a elevação de classe, deve ser aplicada a regra disposta no art. 33 da Lei no 2875/2008, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte a servidora.

Se a remuneração recebida pela servidora está em desacordo com o enquadramento, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
para

DETERMINAR que o requerido realize a incorporação do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível, do período em que alcançou os requisitos necessários para elevação de Classe e Nível, e aos que vencerem no curso do processo
, bem como, a diferença sobre a dos respectivos reflexos, quais sejam: férias e 1/3 de férias; gratificação natalina referente ao período de trabalho não prescrito.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe e nível, em razão do cargo de ajudante de serviços gerais.

Narra que mesmo após ter adquirido o direito a progressão, reconhecido administrativamente, o município réu vem efetuando o pagamento diverso ao constante na tabela do projeto de Lei de no 086 de 2022.

Informa que o seu vencimento base deve corresponder ao estabelecido na Lei ORDINÁRIA N.o 5.721/2022. Ao final, requerer que o Reclamado realize a incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Classe e Nível, sendo está a remuneração base para pagamento de todas incorporações, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Município de Tangará da Serra Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, aduz que a metodologia aplicada anteriormente era baseada na Lei Municipal no. 2.875/2008, sobre elevações e progressão de classe. Sustenta que, segundo a norma anterior, os adicionais não podem se sobrepor, pelo contrário, a norma é clara ao asseverar que os acréscimos serão efetuados “de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Assevera ainda que a metodologia de cálculo aplicada é fruto da recente alteração normativa promovida pela Lei n. 5.721/2022, §3°, de 16 de maio de 2022, que passou a prever que os percentuais de elevação de nível sempre incidirão sobre o vencimento da base do Grupo Ocupacional, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

Sustenta que a diferença reclamada pela autora decorre de uma equivocada interpretação da lei e da metodologia de cálculo que ela impõe. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013441-14.2022.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente (s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido (s):

Edna Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a respeito das progressões de classe e nível, eis o que dispõe os artigos 10, 12 e seguintes da Lei n. 2.875/2008, com as alterações promovidas pela Lei no
5721
/2022,
in verbis:

LEI No 2875, DE 10 DE ABRIL DE 2008.

DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10.

As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de Tangará da Serra, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma:

I - Tabela do Grupo Ocupacional I composta verticalmente de 04 (quatro) níveis, representado por algarismos romanos (de I a IV), conforme exigência de escolaridade e horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de II a V) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

III - Tabela do Grupo Ocupacional III, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de III a VI) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

IV - Tabela do Grupo Ocupacional IV, composta verticalmente por 04 (quatro) níveis, representados por algarismos romanos (de IV a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

§ 1o O enquadramento a que se refere o caput deste artigo será feito pelo Departamento de Recursos Humanos para então ser concluído por Portaria expedida pelo Prefeito Municipal.

§ 2o Os servidores devidamente matriculados até 29 de abril de 2022, nas hipóteses de elevação de nível desde que comprovados a matrícula e demais requisitos legais ficam resguardados os benefícios da Lei no 2.875/2008 sem aplicação das alterações da presente Lei.

§ 3o Os percentuais de elevação de nível
sempre incindirão sobre o vencimento base do grupo ocupacional
, vedada a sobreposição de vantagens, ficando vedada, ainda, a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre os níveis de elevação.

§ 4o A elevação de nível se dará de acordo com o vencimento base do grupo ocupacional, não sendo este cumulativo, vedado o efeito cascata, bem como fica vedado a aplicação tão somente da diferença de percentuais entre classes. (Redação dada pela Lei no
5721
/2022)

Art. 12

O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.
b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;
c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V
;
b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,
c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;
d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos
.
f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

CAPÍTULO VIII
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE CLASSE

Art. 13
Os critérios de avaliação dos Grupos Ocupacionais, serão os seguintes:

I - Cargo de Confiança: aos servidores que ocupam ou tenham ocupado cargo em Comissão;

II - Participação em Conselhos Municipais e Comissões Permanentes e Temporárias: ao servidor que participa ou tenha participado de Conselhos Municipais e Comissões Permanentes serão atribuídos até 10 (dez) pontos, e para Comissões Temporárias até 10 (dez), de acordo com a conclusão dos trabalhos, na conformidade do Anexo III, da presente Lei;

III - Treinamento: somados no mínimo 10 (dez) horas, serão atribuídos 60 (sessenta) pontos aos servidores dos grupos ocupacionais I e II, 30 (trinta) pontos aos servidores do grupo ocupacional III e 10 (dez) pontos aos servidores do grupo ocupacional IV, mediante apresentação de certificado ou comprovante de participação em cursos de treinamento registrados, devendo ser somada a carga horária de todos os cursos que possuir, observando o mínimo de 10 (dez) horas, conforme Anexo III, da presente Lei.

IV - Avaliação de Desempenho: serão atribuídos pontos pelo desempenho no cargo, conforme o Anexo IV, da presente Lei.

Art. 14
Os percentuais de incorporação no vencimento base, de acordo com a tabela de progressão, serão definidos no Anexo V.

De acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que a servidora faz parte do Grupo Ocupacional I, cargo Ajudante de Serviços Gerais, carga horária de 40 horas, conforme Lei Municipal no. 2875/2008; está na Classe D, Nível 05, do Grupo Ocupacional I.

Quanto às progressões de nível e classe, em síntese, obteve:

a) elevação de nível, do Nível I (alfabetizado) para o Nível II (fundamental), Nível III (médio) e Nível IV (ensino superior), através do ATO N° 034/GP/2009 de 09/01/2009;

b) elevação de nível, do Nível I (alfabetizado) para o Nível II (fundamental), Nível III (médio) e Nível IV (ensino superior), através do ATO N° 074/GP/2009 de 06/02/2009;

c)

elevação de nível, do Nível IV (ensino superior) para o Nível V (especialização), através do ATO No 190/2010 de 20/09/2010;

d) enquadramento na Portaria no. 718/GP/2017, de 11/08/2017, enquadramento do Grupo Ocupacional I-A para Grupo Ocupacional I-B;

e) Progressão de Classe pela Portaria no. 578, de 30 de abril de 2018, primeiro quinquênio (período 10/04/2008 a 09/04/2013) enquadramento do Grupo Ocupacional I-B-05 para Grupo Ocupacional I-V-C;

f) Progressão de Classe na portaria n°. 646, segundo quinquênio (período 10/04/2013 a 10/04/2018) enquadramento do Grupo Ocupacional I-C-05B para Grupo Ocupacional I-V-D;

Conforme se verifica, a servidora encontra-se enquadrada na Classe D, Nível 05, do Grupo Ocupacional I.

Com efeito, a progressão da servidora na classe D deve se dá no percentual máximo, no caso, 10%, sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional I.

Eis a tabela do Grupo Ocupacional I – 40 horas, com o reajuste salarial – 12/2021:

De acordo com a planilha acima, o vencimento da base do Grupo Ocupacional da servidora é no valor de R$ 2.030,91.

Eis a folha de pagamento da autora referente aos meses de 02/2022 a 04/2022, onde é possível visualizar que o seu vencimento base está em desacordo com o seu enquadramento, uma vez que está recebendo o vencimento base no valor de R$ 1.999,90, quando deveria estar recebendo o valor correspondente ao D10 2.030,91.

Portanto, se a remuneração recebida pela servidora está em desacordo com o enquadramento, por isso, faz jus ao recebimento da diferença salarial entre o valor devido e o efetivamente pago pelo Município.

Em casos análogos ao do presente feito, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE
TANGARÁ
DA SERRA – AGENTE ADMINISTRATIVO II –
PROGRESSÃO
FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No âmbito do Município de
Tangará
da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e
progressão
funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.
2. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e
progressão
de
Classe
, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1009362-89.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO –
PROGRESSÃO
DE
CLASSE
DE
FORMA AUTOMÁTICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
(N.U 1013576-26.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO –
PROGRESSÃO
DE
CLASSE
DE
FORMA

AUTOMÁTICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1o F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023